Tribunal: TJSP
Processo: 2215798-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial - Recorrente que deixou de apresentar recurso contra a decisão que, de fato, tratou da questão discutida nestes autos – Honorários advocatícios contratuais - Ilegitimidade de parte – Pedido de reserva de honorários contratuais que é direito personalíssimo pertencente ao advogado – Art. 22, "caput", da Lei no 8.906/94 - Ilegitimidade do

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial - Recorrente que deixou de apresentar recurso contra a decisão que, de fato, tratou da questão discutida nestes autos – Honorários advocatícios contratuais - Ilegitimidade de parte – Pedido de reserva de honorários contratuais que é direito personalíssimo pertencente ao advogado – Art. 22, "caput", da Lei no 8.906/94 - Ilegitimidade do agravante para interposição do presente recurso que deve ser reconhecida - Preliminar arguida pelo agravado acolhida - Recurso não conhecido.